Tribunal: TJDFT
Processo: 0715865-69.2022.8.07.0005
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO ADEVISA. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARADÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA DE DÍVIDAS. RECONHECIMENTO. OBRIGAÇÃO NATURAL. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. SERASA LIMPA NOME. REGISTRO INDEVIDO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A prescrição é causa de extinção de uma pretensão ajuizável em virtude da omissão ou inércia do seu titular durante certo lapso temporal facultado para o seu exercício.
2. Sendo incontroversa a ocorrência de prescrição da pretensão de cobrança das dívidas indicadas pelo devedor, o credor não mais possui a faculdade de cobrá-las, judicial ou extrajudicialmente, ainda que o direito subjetivo não seja afetado pela prescrição e a dívida persista como obrigação natural.
3. A mera cobrança de dívida, cuja pretensão está prescrita, não se equipara à inscrição indevida em cadastro de inadimplentes e, dessa maneira, não caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa, nem enseja a reparação de danos morais pela parte apelada.
4. A utilização da tabela de honorários do Conselho Seccional do Distrito Federal da OAB, na hipótese, redundaria em honorários advocatícios desproporcionais, considerando-se o valor da causa, a baixa complexidade da matéria, a ausência de pretensão resistida e de dilação probatória e o período reduzido de tramitação do processo até a data da prolação da sentença (três meses), com violação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de envergadura constitucional e informadores do CPC (art. 8o do CPC).
5. Recurso da ré/apelante parcialmente provido. Recurso adesivo do autor desprovido.